Tribunal: TJDFT
Processo: 0707093-43.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. BENS ADQUIRIDOS NA CONSTANCIA DA UNIÃO ESTÁVEL ENTRE AS PARTES. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM RAZÕES DO RECURSO. AUSENCIA DE JUSTIFICATIVA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. DOCUMENTOS RELACIONADOS A COMPRA E VENDA DE SEMOVENTES. AUSENCIA. DEVER DE EXIBIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A formação probatória é incumbência das partes, seja no momento da propositura da ação – quando o autor deve demonstrar os fatos constitutivos do seu direito –, seja na contestação, momento em que o réu deverá arguir todos os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autoral. Inteligência do art. 434 do CPC. 1.1. Na forma do art. 435 do CPC, admite-se a juntada de documentos posteriormente a petição inicial e a contestação, desde que se refiram a fatos novos posteriores aos articulados, ou quando se tratem de documentos dos quais a parte não tinha prévio acesso, momento em que terá o ônus de comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.
2. A apreciação de documentos juntados tardiamente pela parte – dos quais já tinha posse no momento da propositura da ação –, além de se afigurar ilícita no aspecto processual, acaba por suprimir postulado determinante do Direito, já que a ninguém é dado se beneficiar de sua própria torpeza. Se assim não o fez, deve arcar com as consequências processuais dela decorrentes. 2.1. Não se tratando de documentos novos, mostra-se inaplicável o disposto no art. 435, parágrafo único, do CPC.
3. Comprovada a aquisição de semoventes a época da vigência da união estável entre as partes, compete ao réu a exibição de toda a documentação referente as suas aquisições e eventuais alienações, sob pena de incidirem as consequências legais decorrentes de sua omissão.
4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.